Tribunal: TJPA
Processo: 0802530-07.2021.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802530-07.2021.8.14.0045

RECORRENTE: VALDIR DE OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II, III E IV DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS DEMONSTRADOS COM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE REVELAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
O Juízo a quo demonstrou, com motivação adequada e linguagem comedida, a existência de indícios de autoria, a prova da materialidade do crime

e justificou a admissibilidade das qualificadoras, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
As provas colhidas nos autos revelaram indícios de que o recorrente praticou o delito afogando a vítima, motivo pelo qual a decisão de pronúncia deve ser mantida.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II, III e IV, do CP, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDIR DE OLIVEIRA LIMA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121,§2º, incs. II, III e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do decisum recorrido por ausência de fundamentação, tendo em vista que o Juízo a quo não demonstrou de que forma estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não se manifestou sobre a admissibilidade das qualificadoras.

No mérito, afirma que não indícios de que praticou o crime.

Pede o provimento do recurso a fim de anular a decisão recorrida ou, caso vencida a preliminar, a sua despronúncia.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso porque há nos autos prova da materialidade do delito e indícios de que o recorrente cometeu a infração penal e para justificar a admissibilidade das qualificadoras.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/02/2004, na Zona Rural do Município de Cumaru do Norte, a vítima Francisco Monteiro de Souza, deficiente físico, estava bebendo com o recorrente e o corréu Edmilson Viana em um lago conhecido como “Gonorréia”. Posteriormente, o ofendido e Edmilson Viana discutiram por causa da bebida, momento em que este afogou a vítima contando com a ajuda do recorrente, que veio a óbito.

Registre que o processo se encontra suspenso quanto ao réu Edmilson Viana porque este se encontra em local incerto e não sabido (doc. Id nº 5556658, p. 9).

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade do decisum recorrido por ausência de fundamentação, tendo em vista que o Juízo a quo não demonstrou de que forma estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não se manifestou sobre a admissibilidade das qualificadoras.

Analisando o édito de pronúncia, verifica-se que o magistrado a quo, de forma comedida, demonstrou os motivos pelos quais se convenceu da presença de indícios de que o recorrente cometeu o delito e se utilizou de fundamentação adequada para justificar a incidência das qualificadoras, conforme se lê
in verbis
(doc. Id nº 5556767, pp. 07/08):

“Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos. A materialidade do delito desponta nos autos através do documento de fl. 15 (laudo de exame cadavérico indireto), o qual atesta que a vítima faleceu provavelmente por afogamento, o qual foi encontrado com um ferimento na altura da cabeça, para o delito descrito no tipo penal de art. 121, § 2º, III, do Código de Processo Penal, e no contexto probatório nos autos, em que foi vítima Francisco Monteiro de Souza.

Da mesma forma, entendo subsistir indícios de autoria apontando o acusado Valdir de Oliveira Lima, como provável autor do delito, conforme seu próprio interrogatório e depoimento do réu Edmilson Viana e das testemunhas na fase inquisitiva e em Juízo, tendo inclusive a testemunha Francisco Lira narrou que presenciou em data anterior ao crime, Valdir ameaçando de morte a vítima.

Tenho que as declarações do acusado dadas em Juízo dão conta de que o mesmo encontrava-se na cena do crime, inclusive tendo confessado que junto com o segundo acusado e vítima estavam bebendo no dia e local em que o crime aconteceu.

Como já afirmado, ainda que não repetidas as provas coletadas na fase inquisitiva, as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e a própria confissão em parte do acusado são suficientes para lastrear o fundamento de suspeita de que o mesmo teria ceifado a vida da vítima Francisco Monteiro de Souza.

Em relação à qualificadora, no § 2º, IV, do art. 121, do Código Penal, tipificada na denúncia, é consabido que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis, quando manifestamente improcedentes, o que inocorreu aqui, já que as testemunhas arroladas na fase inquisitiva e em Juízo, foram claras ao afirmar que o acusado encontrava-se no local do crime e que, o réu Valdir inclusive confessou na fase inquisitiva que junto com Edmilson, afogaram a vítima num lago denominado Gonorréia, ante um desentendimento inicial.”

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O recorrente afirma que não indícios de que praticou o crime.

Pois bem. Quando interrogado em juízo (doc. id nº 5556658, p. 3), o recorrente negou a prática do delito, mas disse que estava bebendo com o corréu e a vítima no dia e no local em que o delito ocorreu.

Por sua vez, a testemunha Francisco Lira, quando ouvida na instrução processual (doc. id nº 5556670, p.2) afirmou que meses antes do fato, Valdir ameaçou de morte a vítima.

Essas declarações, colhidas sob o crivo do contraditório, corroboram o interrogatório do corréu Edmilson Viana realizado no inquérito (doc. id nº 55647, p. 8), ocasião em que afirmou que o recorrente afogou o ofendido.

Portanto, os elementos de cognição colhidos nos autos revelam indícios de que o recorrente praticou o delito que, aliados a prova da materialidade, demonstrada pelo exame de corpo de delito indireto (doc. id nº 5556648, p.2), permitem o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
06 de dezembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/12/2021